Tribunal: STF
Processo: RE 1407314
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Instituto de Previdência do Município de São Bernardo do Campo formalizou, com suporte na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDOC 15) contra acórdão (eDOC 13) do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. A ementa desse julgamento apresenta o seguinte teor:



    MANDADO DE SEGURANÇA – Orientadora pedagógica – Contagem de tempo para fins de aposentadoria especial – Pretensão à inclusão do tempo trabalhado em atividades correlatas à de magistério – Admissibilidade – Segurança concedida em 1ª Instância – Sentença mantida – Recurso não provido.



    Sustenta, o recorrente, em síntese, que esse julgado viola preceitos constitucionais por ter deferido, à parte recorrida, ocupante do cargo de orientadora pedagógica, o direito à contagem do tempo de serviço para fins de aposentadoria, como tempo laborado em função de magistério.



    Assevera, assim, que “Não se pode compreender que a Recorrida exerce funções de magistério, como previsto pelo art. 40, § 5º, da CFRB”.



    Frisa que a recorrida “era professora de no Município, sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho. No entanto, por vontade própria, ela se EXONEROU e foi nomeada como ‘orientadora pedagógica’ em NOVA INVESTIDURA”, de sorte que a partir da “ruptura com o cargo de professora, a situação se modificou completamente. A servidora passou a ser uma especialista em educação, e não mais uma docente”.



    Pugna, ao fim, pelo provimento do recurso excepcional “para o fim de reformar o v. acórdão recorrido, restabelecendo a vigência e aplicabilidade do artigo 40, § 5º, da Constituição da República”.



    É o relatório.Decido.



    2. Inicialmente, pontuo que o Supremo, na ADI 3.772, Redator para o acórdão o ministro Ricardo Lewandowski, firmou entendimento no sentido de que “As funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico integram a carreira do magistério, desde que exercidos, em estabelecimentos de ensino básico, por professores de carreira, excluídos os especialistas em educação, fazendo jus aqueles que as desempenham ao regime especial de aposentadoria estabelecido nos arts. 40, § 52, e 201, § 8º, da Constituição Federal“ (destaquei).



    Ainda, em julgamento sob a sistemática da repercussão geral, no RE 1.039.644, Relator o ministro Alexandre de Moraes, a Suprema Corte reafirmou sua jurisprudência ao assentar a seguinte tese no Tema n. 965:



    "Para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5º, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio" (grifei).



    Feitos esses registros, observo que, na espécie, tanto a sentença (eDOC 7) como o acórdão do TJSP (eDOC 13) direcionam ser a parte recorrida ocupante de cargo de professor, porém investida na função de orientadora pedagógica, o que mostra a convergência desses julgados com o entendimento do Supremo Tribunal Federal havido por ocasião dos julgamentos vinculativos acima indicados. 



    A propósito, transcrevo os seguintes trechos do acórdão e da sentença, respectivamente:



    Assim, em que pese a nomenclatura do cargo, a suplicante, integrante da carreira de magistério alçada ao cargo de orientadora pedagógica, não se inclui na hipótese excepcionada pelo Supremo Tribunal Federal (especialistas em educação), se enquadrando, deste a data do requerimento de sua certidão para fins de aposentadoria especial, na hipótese prevista no artigo 40, § 5º, da Constituição Federal.



    (eDOC 13, fls. 5-6; grifei)



    No caso dos autos, pelas informações trazidas, a impetrante exerceu o cargo de professor séries finais (EJA) no período de 09/02/2009 a 08/02/2010, sendo que, a partir de 19/10/2009, passara a exercer o cargo de Orientador Pedagógico (fls.12 e 165).



    A autoridade defende, contudo, que o exercício de tal atividade (orientação, planejamento e supervisão de ensino) pelo professor não pode ser considerada como exercício nas funções de magistério para fins de contagem de tempo de aposentadoria como especial.



    (eDOC 7, fl. 2)



    Assim, rever o posicionamento da origem quanto à situação funcional da parte recorrida – se é ou não professora de carreira –, para fins de usufruto da aposentadoria especial, passa, necessariamente, pelo reexame dos fatos e das provas, o que é vedado pelo enunciado n. 279 da Súmula da Suprema Corte.



    No mesmo sentido, aponto o que restou decidido no RE 1.329.375, Relatora a ministra Rosa Weber; no RE 1.333.988, Relator o ministro Gilmar Mendes; no RE 1.364.254, Relator o ministro Ricardo Lewandowski; e no RE 1.174.140, Relator o ministro Luiz Fux.



    3. Em face do exposto, não conheço do recurso extraordinário.



    Ante se tratar de recurso interposto em processo de mandado de segurança, a atrair a incidência do enunciado n. 512 da Súmula da Corte Suprema, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil. 



    4. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 24 de outubro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente